Tribunal: STF
Processo: HC 213528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 614.540/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 7 dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (então previsto no art. 214 c/c art. 224, “a”, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para fixar a reprimenda em 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA SEGURAS E COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vitima possui grande relevância, já que tais condutas delituosas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais. Em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica -se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, ara 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da reprimenda, afastando o aumento da pena-base a título de culpabilidade e personalidade do agente, bem como pelas consequências do crime, nos termos seguintes:



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória e do acórdão ora impugnado, respectivamente: 



    "Fixo primeiramente a pena pelo primeiro ato criminoso. Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do código penal para fixar a pena base. A culpabilidade: o réu agiu dolosamente tendo conhecimento da antijuridicidade de sua conduta. Antecedentes: o acusado é primário. A conduta social': o acusado não tem uma conduta. Personalidade: o acusado se mostra por um lado propenso a trabalhar, mas também a burlar regras — sociais e jurídicas. Motivos do crime: não se justificam. Circunstâncias do crime: o acusado aproveitou-se da confiança que recebia da família da vitima para abusar desta. As consequências do crime: foram drásticas, pois o abuso sexual sempre deixa sequelas na vitima. O comportamento da vítima: a vítima nada fez para atrair a conduta do acusado. Com fulcro nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em seis anos e seis meses de reclusão" (e-STJ, fl. 20). 



    "In casu, apesar de não haver sido suscitado pelo recorrente, verifica-se que houve pequena exasperação por parte do Juízo sentenciante durante a fixação da pena-base para cada um dos crimes perpetrados pelo acusado. Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reduzo a pena-base, em cada um dos delitos, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão" (e-STJ, fl. 37). 



    Com efeito, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    No caso, o impetrante se insurge contra a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime. 



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor. 



    Nesse sentido: […]



    De igual modo, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 



    In casu, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a personalidade do agente é propensa a burlar as regras. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. 



    Nesse sentido: […]



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Decerto, a ofendida foi submetida à prática de atos atentatórios à sua dignidade sexual, o que, sem dúvida alguma, tem consequências nefastas, máxime por se tratar de uma pessoa em formação, porém não restou declinada a ocorrência de dano psicológico superior ao ínsito aos crimes do vetusto art. 214 do CPP, nada justificando o incremento da pena-base a título de consequências do crime.



    A propósito: […]



    Por fim, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior, já que o réu abusou da confiança nele depositada pela família da vítima para praticar os crimes. 



    Nesse sentido: […]



    Feitas tais considerações, forçoso concluir pela carência de motivação concreta para a elevação da pena-base pelas culpabilidade, pela personalidade e pelas consequências do crime, ficando mantido, porém, o incremento pelas circunstâncias do crime. 



    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da reprimenda, afastando o aumento da pena-base a título de culpabilidade e personalidade do agente, bem como pelas consequências do crime. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, do qual o Ministro relator conheceu como Embargos de Declaração e acolheu o recurso tão somente para afastar a incidência da agravante do art. 61, II,"f", do CP, determinado ao Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da pena. Eis o teor da decisão extraída do site do Superior Tribunal de Justiça:



    Trata-se de agravo regimental interposto por A A G F contra a decisão que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da reprimenda, afastando o aumento da pena-base a título de culpabilidade e personalidade do agente, bem como pelas consequências do crime (e-STJ, fls. 62-68).



    Em razões, o agravante alega, em síntese, que deve ser determinado ao Juízo de 1º grau que proceda à nova dosagem da pena, sob pena de inviabilizar a expedição de guia de reconhecimento, devendo, ainda, ser enfrentada a aponta ilegalidade no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, alínea "h", do CP, já que tal circunstância já foi sopesada na fixação da básica.



    É o relatório.



    Decido.



    Pela fungibilidade recursal, conheço do agravo regimental como embargos de declaração.



    Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese.



    De fato, no decisum de fls. 62-68 (e-STJ), não restou enfrentada a tese de bis in idem na consideração da prevalência das relações doméstica na dosagem da pena-base e como agravante.



    Na sentença, o Julgador de 1º grau reconheceu que "em virtude da circunstância agravante da prevalência de relações domésticas, acresço três meses à pena base, elevando-a ao patamar de seis anos e nove meses de reclusão" (e-STJ, fl. 22).



    Tal fundamentação, deveras, já fora utilizada para negativa o modus operandi do crime, restando clara a ocorrência de bis in idem.



    Por outro lado, tratando-se de sentença condenatória transitada em julgado, compete ao Juiz das Execuções proceder à nova dosagem da pena, conforme o já noticiado pela Corte de origem.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para afastar a incidência da agravante do art. 61, II,"f", do CP, determinado ao Juízo das Execuções proceda à nova dosagem da pena.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: há uma ordem concedida em 20/04/2021, há quase um ano, reconhecendo que a dosimetria da sua pena foi feita de maneira bastante equivocada (afastaram-se três das quatro circunstâncias negativas e a única agravante existente), e até agora não foi feito o novo cálculo para saber a qual pena o paciente deve se submeter. Requer, assim, a concessão da ordem, para que este Tribunal proceda com o cálculo da nova pena nos parâmetros definidos no acórdão do STJ, ou, alternativamente, que determine que o juízo processante no primeiro grau ou a autoridade coatora proceda, com a urgência devida, com o referido cálculo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014), impede o conhecimento da matéria, os autos não evidenciam que o Superior Tribunal de Justiça tenha se pronunciado a respeito da controvérsia veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do HC 93.304/DF, no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    (…) 1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância.



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação.



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora.



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria.



    5. Recurso ordinário desprovido.



    (RHC 93.304, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) 



    Além disso, se a defesa entende que o Juízo de origem desafia a autoridade da decisão proferida pelo STJ, tem a faculdade de ajuizar Reclamação, nos termos da legislação vigente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente